Tribunal: STF
Processo: ARE 1549574
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NA DEFESA DE INTERESSE AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática do Ministro Nunes Marques que negara provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a decisão do Tribunal Regional Federal que reconhecera a incompetência da Justiça Federal para julgar ação civil pública ajuizada pelo MPF. A ação fora proposta para apuração de danos ambientais relacionados ao Condomínio Residencial Mirante das Baías, sem manifestação da União ou do IBAMA nos autos. O MPF requereu a declaração da competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, com fundamento na sua legitimidade constitucional e legal para tutela de interesses federais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação do Ministério Público Federal, na defesa de interesses federais, atrai, por si só, a competência da Justiça Federal; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação formal da União ou do IBAMA na lide impede o reconhecimento de interesse federal apto a fixar a competência da Justiça Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a presença do Ministério Público Federal em ações cíveis atrai, em regra, a competência da Justiça Federal, conforme interpretação do art. 109, I, da Constituição Federal.



    4. A distinção entre competência e legitimidade ad causam impõe que a verificação da pertinência da atuação do MPF ocorra no âmbito da própria Justiça Federal, sem que isso implique deslocamento prévio da competência para a Justiça Estadual.



    5. A ausência de manifestação formal da União ou do IBAMA não afasta, por si só, o interesse federal na causa, tampouco anula a atribuição do MPF prevista nos arts. 129, III, da Constituição e 5º, III, da LC nº 75/1993.



    6. O precedente do STF no RE 1.463.134-AgR-EDv/RJ confirma que a atuação do MPF em ações cíveis enseja a fixação da competência da Justiça Federal, devendo o juiz federal verificar, no curso do processo, a legitimidade da atuação do órgão ministerial.



    7. A jurisprudência consolidada do STF indica que cabe à Justiça Federal decidir se há ou não interesse jurídico da União em determinada causa, não podendo essa avaliação ser feita pela Justiça Estadual.



    8. No caso concreto, a exclusão da competência federal pelo tribunal de origem contrariou essa orientação, ao entender que a ausência de manifestação da União inviabilizava a competência da Justiça Federal.



    9. A atuação do MPF justifica o retorno dos autos à Justiça Federal, para que esta delibere sobre a continuidade da causa, inclusive quanto à legitimidade ativa do Parquet federal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    1. A presença do Ministério Público Federal no polo ativo de ação civil pública é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF.



    2. Cabe exclusivamente à Justiça Federal aferir a legitimidade ad causam do Ministério Público Federal nas ações em que atua.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I; 127; 129, III. LC nº 75/1993, art. 5º, III. CPC, arts. 4º e 1.021, § 4º. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.463.134-AgR-EDv/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.03.2025; STF, RE 1.086.019-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20.02.2018; STF, RE 1.325.681-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.06.2023; STF, RE 1.353.056-AgR-ED/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.08.2022; STF, RE 144.880/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.10.2000.